Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL (PRÓ-DF II). CONCESSÃO DE INCENTIVO CREDITÍCIO. CARÊNCIA. AMORTIZAÇÃO. TERMO INICIAL. LIBERAÇÃO DE CADA PARCELA. LEI DISTRITAL N. 3.196/2003. DECRETO 24.430/2004. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA. LEILÃO PÚBLICO. LANCE MÍNIMO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 5.404/14. APLICAÇÃO DO NOVO REGRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei Distrital n. 3.196/2003 (artigo 12, I, “c”), com as alterações promovidas pelas Leis Distritais n. 4.169/2008, e n. 5.099/2013, bem como das disposições do Decreto n. 24.430/2004 (artigo 16, I, “c”), em harmonia com a previsão contratual inserta na Cédula de Crédito Comercial firmada entre as partes litigantes (alínea “c” da cláusula primeira), o marco inicial para contagem da carência e amortização e/ou liquidação do principal é a data de liberação de cada parcela do incentivo/financiamento, e, não a partir do vencimento do imposto quitado.
2. Os financiamentos obtidos por meio de programas de incentivo econômico, como o PRÓ-DF, constituem negócios jurídicos de trato continuado ou sucessivos, viabilizando a alteração das bases negociais por meio da alteração legislativa de suas regras. 2.1. Conquanto o negócio jurídico primitivo (cédula de crédito comercial) ostente a natureza de ato jurídico perfeito, tal característica não se estende às relações jurídicas que se sucederem, mesmo que oriundas daquela. 2.2. Incide, na espécie, as alterações promovidas pela Lei Distrital n. 5.404/14 ao contrato de incentivo fiscal no que tocante ao lance mínimo do leilão público para o fim de liquidação antecipada da dívida, por se tratar de relação jurídica nova, e a manifestação de vontade de promover a liquidação antecipada somente foi externada já na vigência da novel legislação.
3. A existência de violação ao direito adquirido demanda a inequívoca demonstração de que a situação já havia sido efetivamente incorporada ao patrimônio jurídico do contratante, por meio do cumprimento de todos os requisitos sob a égide da legislação antiga, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Recursos conhecidos e não providos.